Tribunal: TJMT
Processo: 1012974-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1012974-40.2021.811.0000
Recorrentes: JOSÉ NAVARRO RODRIGUES e OUTRA
Recorrido: ROBERTO ZAMPIERI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 106549988) interposto por JOSÉ NAVARRO RODRIGUES e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 100703967):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULO CONTÁBIL ESCORREITO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME AS BASES ESTABELECIDAS EM SENTENÇA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Infere-se que ao apresentar a planilha atualizada, o Contador procedeu com a devida atualização do débito, a partir do seu vencimento, na data de 31.05.2015, fazendo incidir juros remuneratórios, multa e honorários, na forma estabelecida na sentença de parcial procedência nos Embargos à execução. (RAI n° 1012974-40.2021.811.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 01/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado conforme acórdão lançado no id. 103955088.
Os recorrentes alegam em suas razões:
(i) violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão no acórdão, eis que não foi enfrentada a tese suscitada nos aclaratórios. Argumenta que a contadoria do juízo singular equivocou-se no cálculo, e que o montante originário seria de R$ 276.231,83 e não R$ 200.000,00 tal como citado no cálculo equivocado.
(ii) ofensa aos arts. 502 e 507 do CPC ao argumento de foi desconsiderada a decisão dos embargos a execução (transitada em julgado).
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 106944485).
Preparo recolhido (id. 106852471).
Contrarrazões (id. 110443479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por eles suscitadas nos autos, deixando de sanar omissão relevante, atinente ao equívoco do cálculo realizado pela contadoria judicial.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Por ocasião do presente recurso, cumpre apenas verificar o acerto ou não da decisão de base, que rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, com que o exequente, ora agravante, pretendia majorar o valor utilizado na base dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
Mais precisamente, o agravante se insurge contra o valor utilizado na apuração do quantum devido pelo agravado, que deve partir do valor de R$ 276.231,83 (duzentos e setenta e seis mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), ao invés do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
[...]
Próximo do desfecho da lide, o Juízo de origem determinou a liberação dos valores depositados nos autos em favor do credor, bem como, a remessa dos autos à Contadoria para as devidas adequações e abatimentos do quantum devido, fazendo consignar o seguinte:
‘Remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo nos moldes da sentença de id. 41735584, que diminuiu a multa contratual para 10% sobre o valor da parcela inadimplida de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e honorários advocatícios de 20%.
Observando-se ainda a soma de 10% de honorários advocatícios fixados no despacho inicial (id. 41735578).
O contador judicial deverá ainda observar os valores já recebidos pelos exequentes, quais sejam: (...)’.
A referida decisão, que consta no id no 49582144 foi proferida em 23.02.2021, sem que quaisquer das partes tenha se insurgido a respeito das determinações do Juízo, o qual consignou que o cálculo se daria com base na parcela inadimplida da obrigação, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que foi observado com precisão pela contadoria.
Para além disso, infere-se que, ao apresentar a planilha atualizada, o Contador procedeu com a devida atualização do débito, a partir do seu vencimento, na data de 31.05.2015, fazendo incidir juros remuneratórios, multa e honorários, na forma estabelecida na sentença de parcial procedência nos Embargos à execução”. (grifei).
Com efeito, vale registrar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Alterar a conclusão do acórdão ao fundamento de restou violado a coisa julgada demanda o reexame de premissas fático-probatórias, portanto, vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...) TESE DE VIOLAÇÃO AOS EFEITOS PRECLUSIVOS DA COISA JULGADA, SOB INDICAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 223, 502, 503, 505, 507 E 508 DO CPC/2015. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, NO PONTO, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) Interposto Recurso Especial, nele a parte ora agravante indicou contrariedade aos arts. 223, 489, 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC/2015, e sustentou, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e de outro lado, a violação aos efeitos preclusivos da coisa julgada. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o correspondente Agravo em Recurso Especial. Na decisão agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para não conhecer do Recurso Especial, ensejando a interposição do presente Agravo interno. (...) IV. No tocante à tese de violação aos efeitos preclusivos da coisa julgada, sustentada sob alegação de contrariedade aos arts. 223, 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC/2015, o Recurso Especial é inadmissível, por incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, descabe ao STJ analisar, em sede de Recurso Especial, a alegação de ofensa às disposições processuais que disciplinam os efeitos preclusivos da coisa julgada, quando o exame da controvérsia pressupõe reexame do contexto-fático probatório dos autos, como no presente caso. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 268.156/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 1.642.697/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1410302/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)”. (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, no que se refere a existência de preclusão e de violação à coisa julgada, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração de provas. (...) 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1789309/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos 502 e 507 do CPC, ante o óbice da Súmula 07/STJ.
Ausência de cotejo analítico
Afere-se que o recurso também foi interposto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional.
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, consigne-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça